Tribunal: TJES
Processo: 0001151-71.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001151-71.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEISON DE JESUS BOLELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO PELA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 208 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do Apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ou se é caso de absolvição por ausência de provas seguras e inequívocas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico Toxicológico, que atestam a presença de 12,7g de substância análoga à maconha e 1,6g de substância análoga ao crack.

4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram ter presenciado o Apelante realizando a entrega de droga a terceiro e apreendido com ele rádio comunicador e valores em espécie.

5. A conduta do Apelante se ajusta ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, que se consuma com qualquer das ações descritas no tipo, como
“guardar
”,
“trazer consigo”
ou
“vender”
, independentemente da apreensão de grande quantidade de entorpecente.

6. O local da abordagem, conhecido como ponto de comercialização de drogas, a apreensão de entorpecentes embalados para venda, a posse de rádio comunicador e a quantia em dinheiro trocado constituem indícios convergentes da prática de tráfico, reforçando os depoimentos dos agentes públicos.

7. A alegação de que os depoimentos policiais não seriam suficientes para a condenação não se sustenta, considerando que foram prestados em juízo, de forma harmônica, e corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.

8. A ausência de oitiva em juízo do suposto comprador da droga não compromete a condenação, por não ser o único elemento de prova, mas sim reforço à versão apresentada pelos policiais militares.

9. A versão defensiva de que o réu estaria apenas
“de passagem”
no local não encontra respaldo nos elementos objetivos colhidos no processo, revelando-se inverossímil diante das circunstâncias da prisão.

10. A jurisprudência dominante, inclusive desta Corte, reconhece a suficiência dos depoimentos policiais, desde que prestados sob contraditório e harmônicos com o restante da prova, para embasar a condenação por tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes pode se fundamentar em depoimentos de policiais prestados sob contraditório, quando em consonância com os demais elementos probatórios.

2. A apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro fracionado e instrumentos de comunicação clandestina, em local conhecido pelo tráfico, configura conjunto indiciário suficiente para a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3. A negativa do réu desacompanhada de prova robusta e dissociada do contexto fático-probatório não tem o condão de infirmar a narrativa da acusação.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 30.11.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001151-71.2020.8.08.0011

APELANTE: GEISON DE JESUS BOLELI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GEISON DE JESUS BOLELI
em face da r. sentença (ID 14260028) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em suas razões, ao ID 14260188, o Apelante pugna, em suma, por sua absolvição com base na insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões, ao ID 14260190, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14934025, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/02v de ID 14259991) que:

[...] no dia 09 de fevereiro de 2020, nesta cidade, por volta das 20h:40min, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e vendendo a droga conhecida vulgarmente coma “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 20 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 21.

Depreende-se dos autos que policiais militares durante patrulhamento tático motorizado no bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, precisamente na rua Marcionília Alves, próxima à escadaria, região já conhecida pelos agentes da lei como ponte de comercialização de entorpecentes.

Na ocasião foram abordados os nacionais identificados como MARCOS VINICIUS E GEISON, ora Denunciado, quando este entregava àquele material ilícito, posteriormente identificado como substância análoga à “maconha”.

Quando da realização de busca pessoal, foi encontrada na posse do Denunciado uma pochete, marca Adidas, R$ 181,00 (cento e oitenta reais) e um rádio comunicador preto, marca Inova. Por sua vez, na posse de MARCOS VINIVIUS foi encontrada a bucha de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, a qual havia comprado momentos antes com o Denunciado.

Não bastasse, durante a investida policial, o Denunciado tentou se evadir do local, sendo necessário o uso de algemas.

Ato contínuo, ante a ação comum dos envolvidos na promoção do tráfico de drogas em acondicionar as substâncias entorpecentes nas proximidades dos pontos de venda, com o intuito de portarem o mínimo de material ilícito em eventual abordagem policial, procedeu-se uma busca próxima ao local, oportunidade em que os policiais militares encontraram uma sacola contendo 10 (dez) pedras de substância análoga a “crack” e 06 (seis) buchas de substancia análoga a “maconha”.

Em sede policial, MARCOS VINICIOS MARTINS DA SILVA confessou ter sido abordado junto com o Denunciado logo depois de ter comprado uma bucha de “maconha” pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Afirmou ainda que estava saindo do local e retomando para sua casa quando da abordagem.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima descrita.

Após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

Ao contrário do que alegado pela defesa, não há se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas, pois a
materialidade
restou demonstrada através dos seguintes documentos encartados nos autos:
(i)
Boletim Unificado (fls. 16/17v do Inquérito Policial - ID 14259991),
(ii)
Auto de Apreensão de (fls. 20/20v do Inquérito Policial - ID 14259991) e
(iii)
Laudo de Exame Químico Toxicológico nº 1378/2020 (p. 12 de ID 14259993), que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas (12,7g de substância análoga à maconha e 1,6g de substância análoga ao crack).

Da mesma forma, quanto à
autoria
do tráfico de drogas, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do crime atribuído ao recorrente, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas.

Nesse sentido, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, ouvidos em audiência de instrução e julgamento (mídia de ID 14259991), não deixam margem para dúvidas sobre a responsabilidade criminal do apelante

O policial Leonardo Eliotério Luciano narrou em juízo que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizou o Apelante no exato momento em que este entregava uma porção de "
maconha"
para o indivíduo Marcos Vinícius Martins da Silva. Relatou, ainda, que na abordagem foram encontrados com o Recorrente a quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) e um rádio comunicador, e que, nas proximidades, em uma sacola, foram localizadas mais 10 (dez) pedras de
"crack"
e 06 (seis) buchas de
"maconha"
.

Tais declarações foram integralmente corroboradas em juízo pelo policial Marlon Barros Barbosa da Silva, que também participou da diligência e confirmou a dinâmica dos fatos, ressaltando que a prática de esconder drogas nas imediações do ponto de venda é comum entre os traficantes para evitar o flagrante com grande quantidade de entorpecentes.

O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, como
"ter em depósito"
,
"transportar"
, "
trazer consigo"
ou
"guardar"
, ainda que não haja a efetiva comercialização. No caso, o Apelante foi flagrado trazendo consigo e guardando/tendo em depósito a substância entorpecente.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nessa mesma linha de intelecção, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, a tese defensiva de que a condenação se baseia unicamente em elementos da fase inquisitorial, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal, não se sustenta. Conforme exposto, os depoimentos dos policiais foram repetidos e confirmados em juízo, servindo como pilar para a formação da convicção do magistrado.

O depoimento extrajudicial de Marcos Vinícius Martins da Silva, que confessou ter comprado a droga do Apelante, embora não tenha sido repetido em juízo em razão da desistência de sua oitiva pelo Ministério Público, não figura como único elemento de prova, mas como peça que se coaduna e reforça a narrativa apresentada pelos agentes da lei, os quais presenciaram a transação ilícita.

Ademais, as circunstâncias em que a prisão ocorreu são absolutamente características da prática do tráfico de drogas: a abordagem se deu em local notoriamente conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o bairro Doutor Gilson Carone; foi apreendida variedade de drogas ("maconha" e "crack"); foi encontrado dinheiro em espécie em quantia fracionada (R$ 181,00), compatível com a venda a varejo de entorpecentes; e, crucialmente, foi apreendido um rádio comunicador na posse do Apelante, instrumento comumente utilizado por traficantes para monitorar a aproximação da polícia e facilitar a atividade criminosa.

O Apelante, por sua vez, não apresentou justificativa plausível para a posse do dinheiro e do rádio comunicador, limitando-se a dizer que estava
"de passagem"
para jogar futebol , versão que se mostra inverossímil e dissociada do contexto fático.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,
Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Elcinéia Roza Macedo (OAB/ES nº 30.592), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.